Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO. PANDEMIA COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312, CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313, CPP).
2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista que, o paciente teria, em tese, ingerido bebida alcóolica e discutido com a vítima, por ciúmes, ameaçando matá-la; em seguida, armou-se com uma faca que carregava na cintura e a atingiu no pescoço, região da nuca, e fugiu do local, tudo na presença de uma filha do casal, de 11 (onze) anos de idade.
3. Somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica de plano. Conforme enunciado da Súmula 21 do colendo Superior Tribunal de Justiça, pronunciado o réu, não há falar em excesso de prazo.
4. Atendendo-se à recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, elaborada diante do atual contexto de pandemia de corona vírus (Covid-19), no sentido de serem reavaliar as prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, concluiu-se pela imperiosidade da manutenção da constrição cautelar.
5. O fato de o paciente ser primário e ter residência fixa no distrito da culpa não afasta a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta.
6. Ordem denegada.